Tribunal: TJES
Processo: 5006018-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO.
VÍCIO
CONFIGURADO.
FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS À SÚMULA N. 251 DO STJ.
EFEITOS INFRINGENTES.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A alegação contida em contrarrazões de necessidade da análise sobre a distinção relativa a aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 251 do Tribunal da Cidadania e a limitação à 1% do valor para se assegurar à embargada, é circunstância aferível neste momento processual e que não
fora
examinada por este Colegiado.
D
iante da omissão constatada, necessário se examinar a ocorrência ou não de distinção do caso dos autos com a Súmula nº 251 do STJ, à luz do percentual de cotas empresariais da embargada e a limitação dos valores bloqueados que porventura lhe pertençam.

2
.
o pleito ministerial deferido pelo Juízo competente visou atingir valores pertencentes à empresa
Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda,
para ressarcimento ao erário por responsabilidade da pessoa física (
no exercício de mandato eletivo)
,
não parece razoável o
Parquet
requerer que o bloqueio seja
limitado
ao percentual de 1%
cotas empresariais sobre os valores atingidos pel
o

bloqueio
judicial, pois seu pleito executório vis
ou
atrel
ar o valor integral recebido da empresa, a título de precatórios,
à pessoa
de
Aldo Soares de Oliveira
, casado em comunhão universal de bens com a embargada.
N
o momento em que se desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda
, de forma inversa,
o valor bloqueado passou a se comunicar com os bens de ambos os
cônjuges, conforme previsto no artigo 1.667 do Código Civil.

3.
Apesar do acórdão recorrido possuir omissão quanto ao exame de argumento arguido pelo embargante, sua tese jurídica não possui o condão de modificação do julgamento colegiado, notadamente quando a viabilidade do provimento recursal se baseia na aplicabilidade da Súmula 251 do STJ ao caso concreto, já que os valores bloqueados serviram para adimplir a responsabilidade da pessoa física, que, independentemente do percentual de cotas da empresa, é casada em comunhão universal com a embargada, possuidora, em regra, de metade dos bens da pessoa física (art. 1.667, CC).

4
.
Devidamente integrada esta fundamentação à contida na decisão colegiada impugnada, corrige-se o vício disposto nos incisos do artigo 1.022, Inciso II, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006018-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO.
VÍCIO
CONFIGURADO.
FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA AO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS À SÚMULA N. 251 DO STJ.
EFEITOS INFRINGENTES.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A alegação contida em contrarrazões de necessidade da análise sobre a distinção relativa a aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 251 do Tribunal da Cidadania e a limitação à 1% do valor para se assegurar à embargada, é circunstância aferível neste momento processual e que não
fora
examinada por este Colegiado.
D
iante da omissão constatada, necessário se examinar a ocorrência ou não de distinção do caso dos autos com a Súmula nº 251 do STJ, à luz do percentual de cotas empresariais da embargada e a limitação dos valores bloqueados que porventura lhe pertençam.

2
.
o pleito ministerial deferido pelo Juízo competente visou atingir valores pertencentes à empresa
Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda,
para ressarcimento ao erário por responsabilidade da pessoa física (
no exercício de mandato eletivo)
,
não parece razoável o
Parquet
requerer que o bloqueio seja
limitado
ao percentual de 1%
cotas empresariais sobre os valores atingidos pel
o

bloqueio
judicial, pois seu pleito executório vis
ou
atrel
ar o valor integral recebido da empresa, a título de precatórios,
à pessoa
de
Aldo Soares de Oliveira
, casado em comunhão universal de bens com a embargada.
N
o momento em que se desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda
, de forma inversa,
o valor bloqueado passou a se comunicar com os bens de ambos os
cônjuges, conforme previsto no artigo 1.667 do Código Civil.

3.
Apesar do acórdão recorrido possuir omissão quanto ao exame de argumento suscitado pelo embargante, sua tese jurídica não possui o condão de modificação do julgamento colegiado, notadamente quando a viabilidade do provimento recursal se baseia na aplicabilidade da Súmula 251 do STJ ao caso concreto, pois os valores bloqueados serviram para adimplir a responsabilidade da pessoa física, que, independentemente do percentual de cotas da empresa, é casada em comunhão universal com a embargada, possuidora, em regra, de metade dos bens da pessoa física (art. 1.667, CC).

4
.
Devidamente integrada a fundamentação complementar à contida na decisão colegiada impugnada, corrige-se o vício disposto nos incisos do artigo 1.022, Inciso II, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006018-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A, MARCOS ROBERTO COELHO DOS SANTOS - ES523-A-S

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

contra o v. acórdão do ID n. 3862769, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada,
“
reformando a decisão recorrida para deferir o pedido liminar formulado na origem, para que seja mantido o correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total bloqueado, em conta judicial, até ulterior deliberação a ocorrer na ação principal em curso na 1a instância.”

Nas razões recursais acostadas no ID n. 3922083, o embargante assevera que o v. acórdão é omisso quanto à avaliação dos argumentos jurídicos constantes nas contrarrazões do
Parquet
de 1º Grau e no parecer da Procuradoria de Justiça relativos a distinção fática do caso dos autos para com o Enunciado Sumular nº 251 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, alega que a legitimidade da embargada estaria limitada as suas cotais sociais, referentes a 1% da empresa Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda.

Diante disso, pede sejam sanados os vícios de omissão do Acórdão de ID n. 3862769 e, consequentemente, este órgão Colegiado
“negue provimento ao agravo de instrumento interposto, ou, subsidiariamente, que restrinja o depósito judicial ao percentual das cotas sociais da embargada Maria das Dores Oliveira, a saber, 1% (um por cento) do valor bloqueado.”

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, pelo teor das contrarrazões recursais, depreende-se que o embargante almeja a análise de

questão relevante ao julgamento
,
o que é
perfeitamente
viável pela via dos aclaratórios
.

O acórdão vergastado apontou que
“
como regra geral, no caso de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, a meação da cônjuge meeira não condenada deve ser respeitada”
, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Conforme consta no voto:

O referido entendimento esposado se extrai ainda por analogia tomando em consideração o teor da Súmula nº 251 do Tribunal da Cidadania (“A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal”). Veja-se a pacífica e farta jurisprudência pátria sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADO POR CÔNJUGE DE RÉU EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de bens. Direito à meação. Incidência do disposto no art. 655-b do CPC/1973. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 438.414; Proc. 2013/0385777-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 06/11/2018; DJE 10/12/2018; Pág. 2406).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DETERMINADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA AO EMBARGADO. INDISPONIBILIDADE DE MONTANTE ORIUNDO DA VENDA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO COMUNHÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A RESPEITO DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS POR PARTE DA ENTIDADE FAMILIAR EM VIRTUDE DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O MONTANTE CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DO EMBARGANTE. 1. Em conformidade com a regra inserta no § 3º do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da petição recursal. 1. Em se tratando de embargos de terceiro, objetivando desconstituir constrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não há como ser aplicado ao embargado os efeitos materiais da revelia, em razão do caráter indisponível do direito discutido na demanda. Inteligência do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 674, caput, estabelece que aquele que, não sendo parte no processo, vier a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 2.1. Para fins de ajuizamento dos embargos, considera-se terceiro o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com a Súmula n 251 do colendo Superior Tribunal de Justiça a meação somente responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. 3.1. Tratando-se de um bem mantido em mancomunhão após a separação de fato do casal, eventual contrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve preservar a meação do cônjuge do réu, uma vez que não restou demonstrado que o seu ingresso no patrimônio comum guarda relação com o ato ilícito. 4. Observado, no caso concreto, que os atos de improbidade administrativa imputados à ex-esposa do embargante teriam sido praticados no ano de 2012, deve ser preservada a meação em relação ao produto da venda de imóvel que ingressou no acervo patrimonial do casal no ano de 2004, depositado em conta corrente. 5. Conforme dicção do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, são incabíveis honorários advocatícios quando o Ministério Público for sucumbente na ação civil pública, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé. 5.1. Na hipótese de oposição de embargos de terceiro opostos com a finalidade de desconstituir constrição judicial determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, e observada a inexistência de má-fé por parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em relação ao requerimento de indisponibilidade dos valores depositados nas contas correntes dos réus, dentre os quais a ex-esposa do embargante, tem-se por incabível a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. 6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão provido. (TJDF; APC 07041.17-35.2021.8.07.0018; Ac. 161.0044; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 24/08/2022; Publ. PJe 16/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÔNJUGE. CASAMENTO SOB REGIME UNIVERSAL DE BENS. Manutenção da penhora sobre a integralidade dos imóveis descritos na inicial. Patrimônio havido por herança. Meação do cônjuge que deve ser destacada da medida constritiva. Observância do art. 843, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Embargos de terceiro parcialmente providos. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1001732-86.2018.8.26.0642; Ac. 14426876; Ubatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 05/03/2021; DJESP 07/05/2021; Pág. 3016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MOVIDA PELA ESPOSA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EX-PREFEITO. CONSTRIÇÃO DE BENS HAVIDA EM TRÊS AÇÕES, CIVIL PÚBLICA, DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CAUTELAR INOMINADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. 1 - Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial (§ 4º do art. 677 do CPC). Rejeitado o pedido preliminar de inclusão do ex-prefeito, marido da recorrente, no polo passivo da ação de embargos de terceiro. 2- A jurisprudência é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, não depende da individualização de bens, podendo recair sobre aqueles adquiridos anteriormente à conduta ilícita, excluídos os impenhoráveis (RESP nº 1820375/SP e RESP nº 1461892/BA). 3- Colocados os bens em indisponibilidade, resta garantida eventual execução e reserva da meação do cônjuge. 4- O deferimento ou não de medida liminar é ato de livre arbítrio e convencimento motivado do Estado-Juiz, inserido no seu poder geral de cautela, mormente quando há perigo de irreversibilidade da medida, merecendo reforma apenas quando evidente o abuso de autoridade, a ilegalidade ou a teratologia, situações não divisadas. 5- Inexistindo qualquer vício no acórdão recorrido, rejeitam-se os embargos de declaração, restando atendida a finalidade secundária automática de prequestionamento ficto da matéria meritória (art. 1.025 do CPC) para fins de prevenção a recursos constitucionais. EMBARGOS REJEITADOS. (TJGO; EDcl-AI 5226799-53.2021.8.09.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 08/03/2022; DJEGO 10/03/2022; Pág. 2707)

Assim, da apreciação dos elementos probatórios carreados aos autos, observa-se a probabilidade do direito da Agravante, razão pela qual deve ser dado provimento ao presente recurso interposto pela cônjuge meeira.”

A alegação contida em contrarrazões de necessidade da análise sobre a distinção relativa a aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 251 do Tribunal da Cidadania e a limitação à 1% do valor para se assegurar à embargada, é circunstância aferível neste momento processual e não foi examinada por este Colegiado.

Assim, diante da omissão constatada, necessário se analisar a ocorrência ou não de distinção do caso dos autos com a Súmula nº 251 do STJ, à luz do percentual de cotas empresariais da embargada e a limitação dos valores bloqueados que porventura lhe pertençam.

Examinando detidamente a alegação ministerial e os documentos dos autos, a questão apontada pelo presentante do Ministério Público revela hipótese a ensejar violação ao princípio do
venire contra factum próprio
(vedação ao comportamento contraditório), nos moldes do artigo 5º do Código de Processo Civil.

Isso porque o Ministério Público de 1º Grau requereu, no Juízo
a quo,
o bloqueio total de valores pertencentes à empresa Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda, pessoa estranha à ação civil pública de improbidade administrativa movida contra a pessoa física, Aldo Soares de Oliveira, por atos praticados por este durante o seu mandato como Prefeito de Alto Rio Novo, o que foi concedido pelo Juízo competente, aparentemente, sem se proceder formalmente a desconsideração da personalidade jurídica.

Ora, se o pleito ministerial deferido pelo Juízo competente visou atingir valores pertencentes à empresa de Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda para ressarcimento ao erário por responsabilidade da pessoa física no exercício de mandato eletivo, não pode o
Parquet
requerer a limitação das cotas empresariais aos valores atingidos pelo bloqueio judicial, pois seu pleito executório visou atrelar o valor integral recebido da empresa, a título de precatórios, à pessoa de Aldo Soares de Oliveira, casado em comunhão universal de bens com a embargada.

No momento em que se desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda, de forma inversa, o valor em conta-corrente se comunica com os bens da cônjuge, conforme previsto no artigo 1.667 do Código Civil.

Dessa forma, apesar do acórdão recorrido possuir omissão quanto ao exame de argumento arguido pelo embargante, sua tese jurídica não possui o condão de modificação do julgamento colegiado, notadamente quando a viabilidade do provimento recursal se baseia na aplicabilidade da Súmula 251 do STJ ao caso concreto, já que os valores bloqueados serviram para adimplir a responsabilidade da pessoa física, que, independentemente do percentual de cotas da empresa, é casada em comunhão universal com a embargada, possuidora, em regra, de metade dos bens da pessoa física (art. 1.667, CC).

Devidamente analisada a questão, nesta ocasião, apontando-se as respectivas razões de convencimento para afastar-se a hipótese de distinção do caso dos autos ao previsto na Súmula nº 251 do STJ, não se apresenta possível a modificação do julgamento do agravo de instrumento via embargos aclaratórios.

Portanto, integrada esta fundamentação à contida na decisão colegiada impugnada, corrige-se o vício disposto nos incisos do artigo 1.022, Inciso II, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes.

Registre-se, que a decisão colegiada, ora impugnada, ateve-se a resguardar o correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total indisponibilizado nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0000227-95.2001.8.08.0053, em conta judicial de forma bloqueada, até ulterior deliberação a ocorrer na ação principal em curso na 1ª instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, com o fim de sanar a omissão de fundamentação do Acórdão de ID n. 3862769, todavia mantendo o provimento do agravo de instrumento. Assim, integralizo ao citado Acórdão a seguinte fundamentação jurídica:

“O Ministério Público de 1º Grau requereu, no Juízo
a quo,
o bloqueio total de valores pertencentes à empresa Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda, pessoa estranha à ação civil pública de improbidade administrativa movida contra a pessoa física, Aldo Soares de Oliveira, por atos praticados por este durante o seu mandato como Prefeito de Alto Rio Novo, o que foi concedido pelo Juízo competente, aparentemente, sem se proceder formalmente a desconsideração da personalidade jurídica.

Ora, se o pleito ministerial deferido pelo Juízo competente visou atingir valores pertencentes à empresa de Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda para ressarcimento ao erário por responsabilidade da pessoa física no exercício de mandato eletivo, não pode o
Parquet
requerer a limitação das cotas empresariais aos valores atingidos pelo bloqueio judicial, pois seu pleito executório visou atrelar o valor integral recebido da empresa, a título de precatórios, à pessoa de Aldo Soares de Oliveira, casado em comunhão universal de bens com a embargada.

No momento em que se desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Aldo Soares de Oliveira Importadora e Exportadora Ltda, de forma inversa, o valor em conta-corrente se comunica com os bens da cônjuge, conforme previsto no artigo 1.667 do Código Civil.

Dessa forma, apesar do acórdão recorrido possuir omissão quanto ao exame de argumento arguido pelo embargante, sua tese jurídica não possui o condão de modificação do julgamento colegiado, notadamente quando a viabilidade do provimento recursal se baseia na aplicabilidade da Súmula 251 do STJ ao caso concreto, já que os valores bloqueados serviram para adimplir a responsabilidade da pessoa física, que, independentemente do percentual de cotas da empresa, é casada em comunhão universal com a embargada, possuidora, em regra, de metade dos bens da pessoa física (art. 1.667, CC).

Devidamente analisada a questão, nesta ocasião, apontando-se as respectivas razões de convencimento para afastar-se a hipótese de distinção do caso dos autos ao previsto na Súmula nº 251 do STJ, não se apresenta possível a modificação do julgamento do agravo de instrumento via embargos aclaratórios.

Portanto, integrada esta fundamentação à contida na decisão colegiada impugnada, corrige-se o vício disposto nos incisos do artigo 1.022, Inciso II, do Código de Processo Civil, sem atribuição de efeitos infringentes.”

É como voto.

1
- Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
- ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)